Tribunal: TJSP
Processo: 2234629-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234629-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Amparo, em que é embargante
MUNICÍPIO DE AMPARO, é embargada CRISTINA SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234629-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.363
2
Voto no 30.363
Embargos de declaração no 2234629-21.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Amparo
Embargada: Cristina Santos de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento - Finalidade infringente evidente
Rejeição dos
embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 44/48 (apenso digital), por meio do qual foi dado provimento
ao agravo de instrumento interposto por Cristina Santos de Souza.
Alega o embargante, em síntese, que houve omissão no
julgamento. Sustenta que a embargada não passou por médico do SUS e que
o documento apresentado por médico particular possui data de 28/09/2019.
Assevera que apresentou relatório mais recente, subscrito pelo Médico
Auditor da Municipalidade, na data de 25/10/2019, a atestar que inexiste
urgência no procedimento cirúrgico. Aduz que a embargada passou por uma
nova avaliação, em 09/12/2019, e que não houve indicação para o ato
cirúrgico (fls. 01/04).
Instada a se manifestar, a embargada não ofereceu
resposta (fl. 09).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
declaratórios,
porque
tempestivos, mas os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234629-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.363
3
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos
Eméritos Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
De todo modo, vale reforçar que a paciente apresentou
receituário médico subscrito pelo profissional que a acompanha, Dr. Marcus
Vinicius Giglio (CRM 107901), especialista em neurologia e neurocirurgia,
para a realização do procedimento cirúrgico, com a justificativa de urgência,
em razão de seu quadro de dor crônica (fls. 13/14 apenso digital).
Ademais, ressaltou-se que as justificativas médicas
apresentadas na esfera administrativa para a recusa não infirmam a efetiva
necessidade da cirurgia e se referem à urgência do procedimento e à
superlotação (fls. 11/12 apenso digital).
Além disso, ficou decidido que a paciente é beneficiária
da gratuidade de justiça o que, num primeiro momento, deve ser
compreendido que ela não tem condições de arcar com o tratamento indicado,
de alto custo.
Diante desse contexto, a Turma Julgadora concluiu que
“nesta sede de cognição sumária é possível se concluir pela plausibilidade do
direito invocado pela agravante, de obter o tratamento de saúde que
necessita, e não há dúvida que a espera pelo provimento final poderá causar-
lhe dano irreparável ou de difícil reparação” (fl. 47 apenso digital).
E é importante mencionar, à vista do que consignou o
embargante, que a nova avaliação médica, pela qual supostamente não foi
indicado o ato cirúrgico à paciente, foi noticiada após o deferimento do efeito
ativo, em 22/10/2019, e o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
ocorrido em 02/12/2019, de maneira que não se justifica a alegação de
omissão em relação a esse documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234629-21.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 30.363
4
De qualquer forma, não há como se concluir
inequivocamente nesta sede pela ineficácia do tratamento prescrito à paciente,
pelo profissional especialista que a acompanha. E vale lembrar que a análise
aprofundada sobre o conjunto probatório dos autos deverá ocorrer
oportunamente em primeiro grau.
Na verdade, o que o embargante quer é manifestar
inconformismo com o conteúdo do julgado, contrário às suas pretensões.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos
quais, segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-
se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII.
Ed. Forense, 1975, p. 400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à
análise da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados
com caráter nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar
matéria a ser objeto de outros recursos, se não estiverem presentes as
hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam sua
interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora